Tribunal: TJMT
Processo: 1049520-05.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049520-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M.S. DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ: 00.970.175/0001-21 (APELANTE), SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (ADVOGADO), BIOSEG DIAGNOSTICOS LTDA - ME - CNPJ: 16.789.619/0001-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO APTO A APARELHAR A AÇÃO EXECUTIVA – CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO MONITÓRIA - POSSIBILIDADE – NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema 320) de que há possibilidade de conversão da ação de execução em monitória desde que seja realizada antes da citação.

2. Assim, não havendo a triangularização do processo, deve ser facultado à exequente emendar a inicial a fim de adequar a demanda ao rito monitório, em atenção ao princípio da economia processual e da primazia da decisão de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M.S. DIAGNOSTICA LTDA.,
com o fito de reformar a que, nos autos da Ação de Execução no. 1049520-05.2020.8.11.0041, indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, I e 924, I, ambos do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais (ID 137284719).

Irresignada, a exequente/apelante aduz que, verificando o juízo defeito na peça inicial, deveria ter oportunizado a emenda da inicial, nos moldes do artigo 321 do CPC, possibilitando, assim, a conversão do feito em ação monitória (ID 137284722).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, em que pese as notas fiscais que instruem a inicial não se enquadrem na definição de título executivo extrajudicial, uma vez que não se consubstanciam título com liquidez e certeza necessários para instrumentalizar o processo de execução, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema 320) de que há possibilidade de conversão da ação de execução em monitória desde que seja realizada antes da citação.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA/STJ - NÃO-CONHECIMENTO DO APELO NOBRE, NO PONTO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO AMPARADO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE, NESTA VIA RECURSAL - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - CONVERSÃO EX OFFICIO EM AÇÃO MONITÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO, TERCEIRA E QUARTA TURMAS DO STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA. I - A questão da inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor) não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, restando ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria, incidindo, dessa forma, o teor da Súmula 211 do STJ, não se conhecendo do recurso, no ponto; II - Com referência à possível ocorrência de litispendência, a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, vedado na instância especial (verbete n. 7 da súmula desta Corte); III - Para fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil,
é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato
; IV - Recurso especial conhecido em parte e provido parcialmente na parte conhecida, no caso concreto
. (REsp n. 1.129.938/PE, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 28/3/2012.)

Ou seja, somente não é possível a conversão da ação de execução em ação monitória, de ofício ou a requerimento das partes, após a ocorrência da citação.

No caso, o indeferimento da inicial com a extinção da demanda sem julgamento do mérito deu-se antes da citação da parte executada, sem que fosse oportunizado à emenda à inicial com vistas à conversão do feito em ação monitória, de modo que a sentença merece reforma.

Com efeito, não havendo a triangularização do processo, deve ser facultado à exequente emendar a inicial a fim de adequar a demanda ao rito monitório, em atenção ao princípio da economia processual e da primazia da decisão de mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO. ADITAMENTO DA INICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É admissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da ação de execução de título extrajudicial em ação monitória antes da citação do executado
. (STJ, REsp n.o 1.129.938/PE).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.105612-2/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento, assegurando à exequente o direito a emenda à inicial, com a finalidade de converter o feito executivo em ação monitória, cabendo ao Juízo de origem examinar o preenchimento dos requisitos formais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022